Tribunal: TJDFT
Processo: 0719475-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. LUGAR DA INFRAÇÃO. PARÂMETRO GERAL DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. PRECLUSÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE TAGUATINGA/DF.
1. O critério territorial (competência ratione loci), um dos parâmetros utilizados pelo Código de Processo Penal, é adotado como norma geral de fixação da competência.
2. No caso concreto, não houve a redistribuição dos autos à época da instalação da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Águas Claras, sendo que o Juízo SUSCITANTE deu continuidade à instrução, proferindo a decisão de pronúncia e designando posteriormente data para a Sessão Plenária.
3. A competência territorial é relativa, portanto, quando não arguida no momento processual oportuno, opera-se a preclusão, prorrogando-se a competência do Juízo.
4. Conflito Negativo de Jurisdição conhecido para declarar a competência do Juízo SUSCITADO (Juízo de Direito do Tribunal do Júri de Taguatinga/DF) para o processamento do feito no 0009955-43.2015.8.07.0007.